Tribunal: TJPA
Processo: 0003067-04.2013.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003067-04.2013.8.14.0017

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: EDIVAN SOARES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0003067-04.2013.8.14.0017

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA (1ª VARA CÍVEL)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT

APELADO: EDIVAN SOARES DE SOUSA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ERRO NO CÁLCULO INDENIZATÓRIO. PROCEDÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DEPOSITADOS EM JUÍZO A MAIOR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Deve ser reduzido o valor da condenação imposta na r. sentença quando constatado a existência de equívoco no cálculo feito na r. sentença, mais especificamente no ponto em que subtraiu do valor devido o montante já pago administrativamente.

2.
Impõe-se o acolhimento do pleito de devolução
dos honorários periciais depositados a maior em Juízo.

3.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0003067-04.2013.8.14.0017

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA (1ª VARA CÍVEL)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT

APELADO: EDIVAN SOARES DE SOUSA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível
interposta por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.,
em face

de sentença proferida pelo Juízo da 1
ª Vara Cível da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
,
ajuizada por
Edivan Soares de Sousa – julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, pondo fim a esta fase processual com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC para o fim de condenar a ré a pagar ao autor o valor de equivalente de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) valor a ser atualizado pelo INPC, a partir da data do evento, ou seja, desde 05/10/2010 (súmula 43, do STJ) e acrescido de juros de mora (1% ao mês), contados a partir da citação, ou seja, desde 01/08/2013 (súmula 426, do STJ). Considerando que houve sucumbência recíproca (art. 86 do Novo Código de Processo Civil), os encargos de sucumbência deverão ser rateados igualmente entre as partes, cabendo a cada uma o pagamento de 50% das custas e dos honorários da parte adversa. Fixo os honorários de ambos os advogados, nos termos do art. 85, §2º e 3º, I, do Novo Código de Processo Civil, o grau de zelo dos causídicos e que a causa não apresenta complexidade, em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Com relação ao autor, suspendo as cobranças aos ônus da sucumbência, eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita (artigo 98, §3º, do NCPC). Deposite-se o valor dos honorários periciais na conta bancária informada pelo perito

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, sinteticamente:

a)
a existente de erro no cálculo da indenização feito na r. sentença, porquanto:

“No caso dos autos, o juízo acertadamente entendeu que a invalidez do membro superior do autor, cuja graduação foi aferida pelo laudo do IML como de graduação intensa (75%), equivale a 75% de 70% de R$ 13.500,00, ou seja, R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme fundamentação contida na sentença:

(...)

Ora, verifica-se a ocorrência de erro material em relação ao cálculo, tendo em vista que 75% de 70% R$ 13.500,00 equivale a R$ 7.087,50, como acertadamente entendeu o juízo. No entanto, deduzindo deste valor a importância paga na esfera administrativa, equivalente a R$ 4.725,00, chegamos ao valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) e não R$ 4.725,00 como entendeu o julgador”;

b)
a omissão quanto à determinação de devolução dos honorários periciais existentes, salientando que:

“O juízo de 1º grau havia determinado o recolhimento dos honorários periciais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), os quais foram devidamente recolhidos pela recorrente no dia 02/10/2013, conforme comprovado por meio da manifestação protocolada em 04/10/2013.

No entanto, mesmo após tal recolhimento, o juízo proferiu novo despacho, reduzindo os honorários periciais para o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), razão pela qual a apelante manifestou-se requerendo a devolução da parte excedente dos honorários já recolhidos, equivalente a importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Ocorre que, embora o juízo tenha determinado na sentença que o valor dos honorários periciais deveria ser depositado na conta bancária informada pelo perito, o julgador não manifestou-se quanto ao pedido de devolução do valor recolhido a maior”.

Com força nessas considerações, postula, ao final, “
o conhecimento do presente recurso, haja vista o cumprimento de todos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade e, no mérito, o seu provimento para reformar a sentença impugnada e limitar o valor da condenação ao quantum de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referente à diferença entre o valor correspondente à lesão apurada (R$ 7.087,50) e o valor pago na via administrativa (R$ 4.725,00). Requer também o provimento do recurso para reformar a sentença impugnada e determinar a devolução do valor excedente pago a título de honorários periciais, no importe de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para a conta da seguradora, conforme dados a seguir: NOME: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A CNPJ: 09.248.608/0001-04 BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 1912-7 CONTA: 644.000-2 VALOR: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)”.

Na sequência, certificado o transcurso in albis do prazo para apresentação das contrarrazões.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.
Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0003067-04.2013.8.14.0017

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA (1ª VARA CÍVEL)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT

APELADO: EDIVAN SOARES DE SOUSA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

Assiste razão à apelante.

Inicialmente, sem a necessidade de maiores ilações, constato, de fato, que o Juízo
a quo
incorreu em equívoco ao realizar o cálculo final do
quantum
indenizatório, pois, conforme pontuado nas razões recusais, a despeito de ter entendido “
que a invalidez do membro superior do autor, cuja graduação foi aferida pelo laudo do IML como de graduação intensa (75%), equivale a 75% de 70% de R$ 13.500,00, ou seja, R$ 7.087,50”, “deduzindo deste valor a importância paga na esfera administrativa, equivalente a R$ 4.725,00, chegamos ao valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) e não R$ 4.725,00 como entendeu o julgador”.

Logo,
julgo procedente o apelo, neste particular, reduzindo o valor da condenação para R$ 2.362,50.

De mais a mais, com relação ao
pleito de devolução do valor excedente pago a título de honorários periciais, no importe de R$ 150,00
,
constato assistir, de igual modo, razão ao recorrente,
pois, do exame dos autos, verifico que:

I)
o Juízo
a quo
arbitrou honorários periciais em R$ 300,00, nomeando o perito Norberto Martinez Garcia;

II)
a seguradora ré juntou comprovante referente ao pagamento dos mencionados honorários;

III)
o magistrado singular, concluindo que não foi realizada perícia em tempo razoável, designou audiência, em regime de mutirão, para a realização da perícia, com nomeação de novo perito, determinando, ainda, a intimação da seguradora a fim de realizasse o pagamento dos honorários periciais no montante de R$ 150,00;

IV)
após a realização da perícia, a seguradora requerida peticionou para esclarecer que já havia realizado o pagamento de R$ 300,00, a título de honorários periciais, no dia 02/20/2013, razão pela qual postulou a devolução dos honorários periciais no valor de R$ 150,00, creditando-se na conta informada;

V)
na r. sentença, o Juízo de 1º grau não se manifestou sobre o pedindo, determinando apenas o depósito do valor dos honorários periciais na conta bancária informada pelo perito.

Destarte, demonstrado que a seguradora realizou depósito a maior, mostra-se cabível o provimento do apelo, a fim de determinar a devolução do mencionado montante (R$ 150,00).

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso de Apelação, para reduzir o valor da condenação para R$ 2.362,50, bem como, determinar a devolução dos honorários periciais depositados a maior em Juízo, a saber, R$ 150,00.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relator

Belém, 28/03/2023